Tribunal: STF
Processo: ARE 1272166
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (fl. 167, Doc. 3). 
    Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em face do ora recorrente, alegando, em síntese, que:
    (a) o recorrente, então delegado de polícia civil de Lagoa da Prata/MG, no exercício de sua função pública, incorreu “em patente desvio de finalidade e abuso de poder, a exemplo da manutenção em prisão cautelar de duas pessoas por longo período de tempo sem conclusão do inquérito policial, do uso de veiculo "clonado" apreendido pela Polícia Civil para fins particulares (...) e da não autuação de pessoa presa em flagrante delito pela prática de receptação qualificada pela atividade comercial de ferro-velho", ressaltando, ainda, a sua desídia funcional, ao deixar de cumprir, de forma reiterada, as requisições feitas pelo Ministério Público e pelo Poder judiciário (fl. 2, Vol. 1);
    (b) “ao utilizar um veículo "clonado", ou seja, de origem criminosa e ao não autuar em flagrante pessoa conduzida pela polícia militar, o réu (...) colocou o interesse público em segundo plano, seja para satisfazer seu interesse pessoal ou de terceiras pessoas, seja por puro descompromisso com a Policia Judicial” (fl. 16, Vol. 2); e 
    (c) “o réu praticou atos de improbidade administrativa caracterizados pela violação aos princípios da legalidade e moralidade e ainda violação ao dever de honestidade e lealdade à Instituição a que serve, causando-lhe severo prejuízo de ordem moral” (fl. 23, Vol. 1).
    Requer, ao final, nos termos do art. 11, caput, inciso I, art. 9°, IV, e 12, inciso I, da Lei 8.429/92, a condenação do réu às penas de perda da função pública; suspensão de seus direitos políticos de 8 (oito) a 10 (dez) anos; pagamento de multa civil de até 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial, consubstanciado na violação dos bens; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sela sócia majoritária, pelo prazo de 10 (dez) anos. 
    O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu às seguintes penas: (a) perda da função função pública; (b) suspensão dos direitos políticos pelo período de 8 (oito) anos; (c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos (fl. 29, Vol. 3). Ainda, nos termos do art. 17, inciso II do Código de Processo Civil e do art. 17 da Lei 7.347/1985, aplicado por analogia, reconheceu a litigância de má-fé para aplicação das sanções cabíveis. 
    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, tão somente para decotar a pena por litigância de má-fé. Eis a ementa do julgado (fl. 167, Doc. 3):
    “Apelação Cível - Direito Administrativo - Ação de Improbidade Administrativa - Atos de Ilegalidade Praticados por Agente Político - Aplicabilidade da Lei n° 8.429/92 - Violação dos Princípios da Administração Pública - Penas - Artigo 12 - Litigância de Má-fé - Não Verificada. 
    - Por disposição expressa do artigo 4° da Lei 8.429/92 (Improbidade Administrativa), é dever de todos os agentes públicos, de qualquer nível e esfera hierárquica, exercer suas funções com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, tendo em vista, sempre, o interesse público e o bem estar social.
    - Os atos ilegais do administrador público não são apenas aqueles que importam em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, mas, também, os que atentam contra os princípios da Administração Pública, devendo o agente público infrator ser submetido às penalidades cominadas no art. 12 da referida lei, exceto a de "Ressarcimento integral do dano", quando este não for devidamente demonstrado.
    - Não se pode impor pena de improbus litigator sem prova inconcussa e irrefragável do dolo. Não se pode olvidar que o abuso de direito de demandar resta configurado apenas quando patente a vontade de causar prejuízo à parte, não estando configurada no presente caso a lide temerária.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram rejeitados (fls. 200 e 212, Doc. 3).
    No apelo extremo (fls. 311-327, Doc. 3), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta-se, em síntese, que as penalidades aplicadas em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa foram desproporcionais à conduta praticada pelo recorrente.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, em face de sua extemporaneidade, uma vez que interposto prematuramente, sem ratificação após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (fls. 360-362, Doc. 3).
    No Agravo, a parte agravante refuta a fundamentação da decisão agravada e reitera os argumentos desenvolvidos no RE (fls. 396-413, Doc. 3).
    É o relatório. Decido.
    No que tange à necessidade de ratificação do Recurso Extraordinário, a jurisprudência desta CORTE está consolidada no sentido de que é despicienda tal medida, mormente quando não se verifica, como no caso concreto, modificação integral do acórdão recorrido. 
    Nesse sentido: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PREMATURO SEM POSTERIOR RATIFICAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.” (ARE 895.339- AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/6/2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CREDITAMENTO. INSUMOS ISENTOS. COISA JULGADA. RATIFICAÇÃO. 1. A interposição de recurso prematuro, sem posterior ratificação, não importa, por si só, na intempestividade do recurso. Precedente: AIAgRED-ED-EDv-ED 703.269, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.05.2015. 2. Após a desistência da pretensão recursal, devidamente homologada, não cabe à parte processual retomar as alegações deduzidas no recurso extraordinário, à luz do princípio da boa-fé objetiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 613.043-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016) 
    Superada a questão, não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Vejamos. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordináriio.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Juízo de origem decidiu a controvérsia com base na legislação ordinária pertinente (Lei 8.429/1992 e Lei 7.960/1989) e no conteúdo fático-probatório constante dos autos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 172-181, Doc. 3):
    “Infere-se dos autos que o Ministério Público de Minas Gerais (primeiro apelante) ajuizou em face do segundo apelante "Ação Civil Pública", argumentando, em apertada síntese, que o réu, Geraldo Magela de Carvalho, na qualidade de Delegado de Polícia na Comarca de Lagoa da Prata, teria praticado, no exercício de suas funções, atos de improbidade administrativa: manutenção em prisão cautelar de duas pessoas por longo período de tempo sem conclusão do inquérito policial; uso de veículo "clonado" apreendido pela Policia Civil para fins particulares; a não autuação de pessoa em flagrante delito pela prática de receptação qualificada pela atividade de "ferro-velho". 
    (...)
    Ressalte-se, por oportuno, que, para se admitir o processamento de Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, a respectiva decisão deve levar em conta a presença de meros indícios de atos de improbidade, priorizando-se o interesse público no desenvolvimento do próprio processo, para a detida apuração dos fatos e aplicação da lei. 
    Descreve a Lei n° 8.429/92 como atos de improbidade administrativa não somente aqueles que importam em enriquecimento ilícito (art. 9°) e prejuízo ao erário (art. 10), como também aqueles que atentam contra os princípios da Administração Pública, nos termos do art. 11, estando previstas as penas cominadas a cada forma de improbidade.
    […]
    No caso que se analisa, observa-se ser inegável que a conduta do ora apelado, no exercício de cargo público (Delegado de Polícia), afrontou os princípios constitucionais regentes da atividade pública, não encontrando amparo no ordenamento jurídico pátrio, conforme se depreende da norma contida no artigo 37 da Constituição da República de 1988, in verbis: 
    A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...). 
    Como se vê, o citado artigo trata de normas fundamentais e inarredáveis do exercício das atividades administrativas, consistindo, assim, em parâmetros de validade da conduta administrativa. 
    Segundo informa o Órgão Ministerial, no inquérito civil que instrui a presente ação, no dia 13 de julho de 2005, o réu/segundo apelante representou ao Juízo pela decretação da prisão temporária de Antônio Ricardo Jonas Gontijo, preso nesse mesmo dia, e Glayco Menezes de Castro, preso no dia 20/07/2005, em razão de suposta prática de crimes, sendo que aquele os manteve presos instaurando inquérito policial no dia 15 de julho de 2005, por meio de Portaria. 
    Ocorre que, mesmo sem concluir o referido inquérito, o demandado, no dia 29/08/2005, depois de mais de dois meses da realização das prisões, requereu a dilação do prazo, que, segundo ele, seria para a realização de novas investigações, entretanto, manteve os investigados presos, embora, em casos como esse, de réu preso em flagrante, a prisão preventiva deve ser de 05 (cinco) dias, conforme Lei n° 7.960/89. 
    Os investigados foram colocados em liberdade, tão somente, no dia 04 de outubro de 2005, quase três meses depois de suas prisões, em razão de pedido formulado pelo advogado Márcio Antônio Valadão, e deferido pelo Magistrado. 
    Não procedem seus argumentos no sentido de que, tanto o Magistrado quanto o Ministério Público, deveriam controlar e fiscalizar as prisões, porquanto, conforme salientado pelo douto sentenciante, "o inquérito não foi levado a conhecimento deles". Além disso, tal fato não afasta sua responsabilidade de zelar pelo bom andamento da Delegacia, atento aos prazos para conclusão dos inquéritos, pois, são atribuições do cargo de Delegado, e que devem ser executadas da forma que qualquer outro servidor público as executaria, ou seja, com respeito, zelo e cautela, não com a desídia que aqui se observa. 
    Se o réu fosse um servidor diligente, como deveria ser, teria observado que o tempo de prisão preventiva dos investigados, há muito, havia expirado, e que os mesmos deveriam ter sido colocados em liberdade, mas, isso não ocorreu. 
    Como muito bem colocado pelo digo Magistrado a quo, "(...) o que se está em debate, ao contrário do que foi dito pelo réu em alegações finais, não é o crime de abuso de autoridade, mas sim o fato de o réu ter deixado de realizar ato que é de seu oficio" (sic - fl. 712). 
    A improbidade aqui é clara, pois, o réu, conforme demonstrado, deixou de praticar atos de sua competência, inerentes ao seu cargo de Delegado. 
    Quanto à alegação Ministerial de que o réu teria deixado de lavrar auto de prisão de pessoa em flagrante delito, pela suspeita de prática de receptação qualificada, não há como negá-la, e, mais vez, se verifica a desídia nos atos do réu/segundo apelante. 
    Pelo que consta dos autos, no dia 19/06/2006, Policiais Militares, em cumprimento de mandado, expedido pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lagoa da Prata (fl. 354), efetuaram a apreensão de um veículo (GM - Monza, cor verde, Placas GSV - 9881), produto de furto, na residência de Carlos Messias da Silva, que foi conduzido à delegacia, o que pode ser verificado pelo Boletim de ocorrência acostado às fls. 340/344. 
    Ocorre que, o réu/segundo apelante não lavrou o auto de prisão em flagrante e não justificou o motivo de não tê-lo feito, apenas determinou, segundo ele, a instauração de inquérito. 
    Nada justifica a atitude do servidor, tampouco o argumento de que, à época, houvesse dúvida, de sua parte, em relação à propriedade do bem apreendido. 
    Naquele momento, a meu juízo, tal questão não deveria ser discutida, pois, conforme salientado pelo sentenciante, "Por mais que houvesse dúvidas quanto à propriedade do veículo, não caberia ao réu discutir o impasse, quando já existia um mandado de busca e apreensão expedido. Ainda mais, considerando que a res furtiva foi encontrada na posse de Carlos Augusto, o que não deixa dúvida quanto à prática do crime." (sic) 
    Da mesma forma, em relação ao uso, para fins particulares, do veículo "clonado", VW Gol, cor prata, Placas CSJ 2729, apreendido pela Polícia Civil, há nos autos provas robustas acerca desse fato. 
    […]
    Por esse motivo, considerando a reprovabilidade da conduta do réu/segundo apelante, diga-se, não condizente com a sua função de Delegado de Polícia, entendo ser imperativo a aplicação, cumulativa, das sanções previstas no artigo 12, I e III, da Lei 8.429/92, da forma como determinado pelo sentenciante. 
    Assim, ainda que a responsabilização do agente público decorra de violação a princípios administrativos como o da moralidade, por exemplo, não poderá ser condenado a ressarcir ao erário se não houver prova concreta da lesão ao patrimônio público. 
    Quanto à pena de "ressarcimento integral do dano" (artigo 12, III, primeira parte, da Lei 8.429/92), importante esclarecer que não poderá ser aplicada, pois, não foi demonstrado nos autos lesão suportada pelo erário.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente